Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002802-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCELIO PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 893.215.611-53 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. HOMÔNIMO. PRISÃO PREVENTIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
(
ART. 37, §6o, CF
). DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório decorrente de prisão indevida por erro de identificação, em razão de homonímia, na qual houve decretação de prisão preventiva e efetiva custódia do recorrente por fato imputado a terceiro, pleiteando reparação por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado por prisão indevida decorrente de erro de identificação por homonímia; (ii) estabelecer se são devidos danos materiais e morais, bem como os critérios de fixação da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição, quando demonstrados a ação administrativa e o nexo causal com o dano, sendo seu dever manter registros corretos e atualizados. A decretação e o cumprimento de prisão preventiva em face de pessoa diversa daquela efetivamente investigada caracterizam falha na prestação do serviço público e ensejam o dever de indenizar. A jurisprudência admite a responsabilização estatal em hipóteses de erro judicial, ilegalidade ou abuso de autoridade, inclusive em casos de prisão indevida por equívoco de identificação. Os gastos com honorários advocatícios contratuais não configuram dano material indenizável, por decorrerem do exercício regular dos direitos de defesa e acesso à justiça. O dano moral é presumido na hipótese de privação indevida da liberdade, devendo o valor da indenização observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano, duração da restrição e capacidade econômica do ente público. O arbitramento judicial do dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, fixando-se quantia suficiente para compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O Estado responde objetivamente por prisão indevida decorrente de erro de identificação por homonímia, quando demonstrados o ato administrativo e o nexo causal. 2. A contratação de advogado para defesa não gera, por si só, dano material indenizável. 3. A privação indevida da liberdade configura dano moral in re ipsa, devendo a indenização ser fixada com base na proporcionalidade e nas circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/09, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 434704/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04/08/2014; STJ, AgRg no AREsp no 611415/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17/03/2015; STJ, AgInt no AREsp no 2.135.717/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30/10/2023; STF, RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/11/2006; STJ, REsp 913.131/BA, j. 16/09/2008; TJMT, RI no 1049519-04.2024.8.11.0001, j. 13/02/2025; TJMT, RAPc no 0006021-18.2010.8.11.0015, j. 18/03/2019.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 349135921
-
reclamação no
1002802-94.2025.8.11.0001
–
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
)
, que julgou improcedente o pedido inicial.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- denúncia contra
MARCELO PEREIRA DE AZEVEDO
, homônimo do Recorrente
MARCELIO PEREIRA DE AZEVEDO
no processo n° 423/05, por Tráfico de Drogas e Condutas Afins; - decretação errônea de prisão preventiva em nome do Recorrente
MARCELIO PEREIRA DE AZEVEDO; - prisão e transferência do Recorrente no dia 13/7/2020 para o presídio da cidade de Água Boa/MT.

- Da responsabilidade objetiva o Estado.

No contexto da responsabilidade objetiva do Ente Estatal, o Supremo Tribunal Federal estabelece requisitos essenciais para sua caracterização, incluindo a ação ou omissão administrativa e o nexo causal entre os atos e o dano. No caso, evidenciada está à ação lesiva, tendo em vista a responsabilidade de o Ente Estatal em zelar pelo registro correto e atualizado dos dados em seus distintos órgãos.

Ao Estado incumbe a responsabilidade de promover a indenização nos casos em que se constatarem, de maneira inequívoca, erro judicial, abuso de autoridade ou ilegalidade do ato. Precedentes. (
STJ – AREsp no 434704/MG - 2013/0384302-0 – rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. – 4/8/2014 - DJe 8/8/2014
); (
STJ – 1a T - AgRg no AREsp no 611415/MG - 2014/0300634-5 – rela. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 17/3/2015 - DJe 24/3/2015
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1049519-04.2024.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 13/2/2025 - DJE 13/2/2025
); (
TJMT – 1a CDPb – RAPc no 0006021-18.2010.8.11.0015 – rel. Desembargador MÁRCIO VIDAL – j. 18/3/2019 - DJE 29/3/2019
).

- Do dano material.

O Recorrente busca o ressarcimento dos valores despendidos com honorários advocatícios contratuais, contratados para viabilizar sua defesa na demanda na qual foi indevidamente citado.

No caso, as despesas oriundas da contratação de advogado, seja para o ajuizamento de ação, seja para a apresentação de defesa, não configuram, por si sós, dano material indenizável, visto que decorrem do exercício regular dos direitos constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao acesso à Justiça. Precedentes.
(STJ – 2a T - AgInt no AREsp no 2.135.717/SP – rela. Ministra Assusete Magalhães – j. 30/10/2023 - DJe 6/11/2023) e (TJMT – 3a T – RI no 1036309-11.2023.8.11.0003 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 26/8/2024 - DJE 30/8/2024).

- Do dano moral.

Ao Estado incumbe a responsabilidade de promover a indenização nos casos em que se constatarem, de maneira inequívoca, erro judicial, abuso de autoridade ou ilegalidade do ato
.

- Do valor do dano moral.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4a T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais)
, a serem pagos ao Recorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para condenar o Recorrido em dano moral no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
).
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026